Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
2. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração.
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
4. Inviável revogar o perdimento do veículo apreendido quando comprovada a utilização na prática do tráfico de drogas e a defesa não se desincumbe do ônus de provar a propriedade do bem.
5. Apelações conhecidas. Não provido o recurso do terceiro interessado e parcialmente provimento o apelo do réu.